Tribunal: STJ
Processo: 0006738-20.2012.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. OMISSÕES. NÃO
CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51408328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a538052d-2cd4-4621-97be-be4dcbf4464d

1. Ação de dissolução parcial de sociedade comercial c/c apuração de
haveres.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como
e o próprio dispositivo da
ratio decidendi
decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrária à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a538052d-2cd4-4621-97be-be4dcbf4464d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. OMISSÕES. NÃO
CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

1. Ação de dissolução parcial de sociedade comercial c/c apuração de
haveres.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como
e o próprio dispositivo da
ratio decidendi
decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrária à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RESTOQUE COMÉRCIO
E CONFECÇÃO DE ROUPAS S.A. (RESTOQUE) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO
NÃO REALIZADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. NATUREZA
JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REEXAME
FÁTICO.
SÚMULA
No
7/STJ.
RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
.
IMPOSSIBILIDADEAD
CAUSAM
REEXAME
FÁTICO.
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação
do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1022
do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula no 284/STF. 2.
Para revisar a conclusão da instância ordinária de que o ato realizado
pela parte tratou, possivelmente, de perda superveniente do objeto, e
não de ato de renúncia, seria imprescindível o reexame fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ. 3. O eg. Tribunal
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

de Justiça concluiu pela legitimidade passiva da ora agravante,
considerando que esta é sucessora da empresa citada. Logo a matéria
está preclusa, pois já discutida e transitada em julgado. A modificação
de tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 87, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir
expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos
na demanda. 5. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional,
os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas
sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma processual vigente. 6. Na hipótese, a
sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de
sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os
vencidos. 7. Rever o valor fixado a título de honorários de
sucumbência demandaria a incursão no conjunto probatório e reexame
de premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 8. Agravo interno não
provido. (e-STJ, fls. 4.636)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
houve erro fático,
(1)
pois houve retratação do feito dos EREsp;
houve omissão
sobre a ilegalidade na
(2)
(a)
negativa de homologação da renúncia apresentada pela parte autora, que seria ato
unilateral e de homologação obrigatória, conforme os arts. 200 e 487 do CPC.
Argumentou que a renúncia não depende de anuência dos advogados destituídos e
que o juízo não poderia perquirir os motivos da renúncia ou buscar outras causas para
o fim do processo;
quanto a análise da legitimidade passiva da Restoque,
(b)
sustentando que a questão não poderia ser considerada preclusa, pois a empresa não
participou do agravo de instrumento que discutiu a matéria. Defendeu que, enquanto
sucessora da Dudalina, não tinha relação direta com os autores e não poderia ser
considerada parte legítima na ação de dissolução parcial de sociedade;
sobre a
(c)
aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários sucumbenciais,
argumentando que a Restoque não deu causa a deflagração do processo nem resistiu
a pretensão dos autores. Alegou que a condenação ao pagamento de honorários seria
indevida, pois a empresa foi incluída no processo como litisconsorte necessária, sem
qualquer ato que justificasse sua responsabilização;
quanto a possibilidade de o
(d)
STJ proceder a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre os
litisconsortes, conforme o art. 87, § 2o, do CPC. Argumentou que a responsabilidade da
Restoque pelos encargos sucumbenciais deveria ser nula, dada sua ausência de
relação com a pretensão resistida;
referente ao valor dos honorários fixados (R$ 4
(e)
milhões), sustentando ser exorbitante e desproporcional, considerando o valor da
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

causa (R$ 100.000,00 – cem mil reais) e a fase inicial do processo. Defendeu que a
revisão dos honorários não esbarra na Súmula 7/STJ, pois se trata de questão de
direito e não de reexame de fatos.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 4.733).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de embargos
de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material ou julgado impugnado, situações que não se mostram presente na hipótese.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
(1) Do erro material
RESTOQUE reiterou o pedido de reconhecimento da prejudicialidade entre
as demandas, bem como pontua haver erro material, pois ocorreu a retratação da
decisão monocrática para admissibilidade dos embargos de divergência interpostos –
EREsp n. 1957553/SC.
No entanto, conforme já esclarecido, tanto na decisão dos aclaratórios
daquele processo, quanto neste, o presente processo possui peculiaridades no
delineamento fático e as impugnações presentes basicamente tratam apenas sobre
nulidades formais (que não ocorreram), de homologação de renúncia dos autos e dos
honorários advocatícios sucumbenciais dos profissionais destituídos, que já foram
fixados e arbitrados e muito bem fundamentos de acordo com a matéria fática.
Além disso, não há que se falar em paralisação do presente, uma vez que
deve ser aplicado com rigor o princípio do julgamento de mérito, considerando que este
representa um dos pilares do processo civil contemporâneo, refletindo o compromisso
com o ordenamento jurídico e a efetividade da tutela jurisdicional e com o acesso pleno
a justiça, conforme previsão dos arts. 4o, 6o, 139, IX, e 317 do CPC, essa diretriz impõe
ao juiz o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar a extinção
prematura do processo por vícios formais sanáveis, promovendo o saneamento
processual e a cooperação entre as partes.
Dessa forma, para garantir que o processo cumpra sua função social,
proporcionando uma resposta de mérito justa e tempestiva, em consonância com os
princípios da boa-fé, economia processual e da instrumentalidade das formas,
reafirmando que o processo é meio – e não fim em si mesmo – para a realização do
direito é material, é que se deve dar continuidade aos presente autos, até mesmo
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

porque já foi julgado e decidido, encontrando-se atualmente no estágio de embargos
de declaração de agravo interno em recurso especial, isto é, no mínimo três decisões
já foram proferidas.
Sendo assim, há eficiência processual em se manter a fundamentação da
fixação da sucumbência, tendo em vista que já decidida e houve possibilidade de
debate sobre toda a matéria. Logo, friso, apenas cabe neste momento processual
embargos de declaração sobre esta decisão já proferida.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECUSÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do diploma processual, os embargos de
declaração
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da
decisão, ou entre os próprios fundamentos (EDcl no AgInt no AREsp n.
2063745 / RJ).
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.046.349/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

8/4/2024
11/4/2024 –
sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADAS
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]re
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as
conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a
antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da
decisão, ou entre os próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

8/8/2022
10/8/2022 –
sem destaque na original)
Por fim, corrijo o erro material de que não houve retratação da decisão
monocrática da Vice-Presidência nos EREsp 1.957.553/SC, ocorridos por questões
procedimentais na publicação da decisão.

(2) Das omissões
(2.1) Da obrigatoriedade da homologação da renúncia
RESTOQUE alegou omissão acerca da ilegalidade na perquirição de outras
causas para o fim do processo quando existe renúncia sobre a qual não foi suscitado
vício formal.
Todavia, não se verifica qualquer omissão, mas sim tentativa no
rejulgamento da causa, o que não é possível nos aclaratórios.
Afinal, já foi concluído que, conforme o encadeamento suscetível dos fatos,
o ato realizado não é de homologação da renúncia da causa, mas sim perda
superveniente do objeto.
Confira-se a parte do acórdão que trata especificamente sobre o assunto:
(2) Da eficácia da renúncia do autor e da obrigatoriedade da
homologaçãodo pedido
RESTOQUE reitera violação aos arts. 200 e 487 do CPC, ao sustentar
que deve haver o reconhecimento da renúncia ao prosseguimento da
ação como um ato perfeito e acabado, o que causa eficácia
instantânea e homologação obrigatória, não sendo necessária
qualquer análise fática.
Entretanto, o acórdão estadual fundamentou que o caso não trata de
renúncia, mas, possivelmente, sobre perda superveniente do objeto,
ou seja, as premissas jurídicas discutidas entre o reconhecimento do
acórdão e a tese trazida por RESTOQUE não são as mesmas.
Nesse sentido, ressalto os termos da decisão monocrática desta Corte
Superior:
[...]
Assim, com base nos fatos e especificidades do caso, a Corte estadual
concluiu que se no curso da ação desapareceram as circunstâncias
que justificavam a continuidade da ação de dissolução, o que pode
existir é a perda superveniente do objeto ou do interesse processual.
Logo, concluiu que pela perda superveniente do objeto, com análise
que não toma por referência a motivação da renúncia, mas o cenário
fático, marcado pela obtenção do bem da vida pretendido
judicialmente em assembleia.
Mantida, portanto, a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

Ademais, há também o pedido de homologação da renúncia dos
honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que decorrente de
transação.
Ocorre que, a conforme explicado acima, decisão estadual entendeu
ser caso de perda superveniente do objeto e, portanto, aplicou o
princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios,
pois verificou que na espécie quem deu causa a demanda foram os
réus, sendo estes condenados ao pagamento dos honorários.
E considerando que é impossível renunciar direito alheio, bem como
os advogados destituídos não assinaram a renúncia e trabalharam no
processo pela parte que foi reconhecida como "ganhadora" do
processo, é possível afirmar que possuem direito a sua parte dos
honorários sucumbenciais, nos termos entendido pela Corte estadual.
Mantida, portanto, a aplicação da Súmula 7/STJ.
(e-STJ, fls. 4669/4671)

Logo, não se verifica qualquer omissão.

(2.2) Da matéria preclusa
RESTOQUE reiterou que Dudalina/Restoque não tinha relação direta com
os autores. Ela era sócio dos autores; os autores não eram sócios no âmbito dela. Eles
queiram sair das sociedade que integravam (Adro e Vila) para receber como haveres
participação direta na Dudalina/Restoque, que não é parte legítima
.
ad causam
Ocorre que tal matéria também já foi devidamente debatida.
Veja-se:
No entanto, a Corte estadual consignou que a questão relativa à
legitimidade passiva encontra-se preclusa, pois já houve decisão
transitada em julgado que reconheceu a existência de litisconsórcio
passivo necessário e, consequentemente, entendeu que Dudalina S. A
deveria estar no polo passivo da ação . Confira-se:
Conforme termos do AI n. 2012.024490-8, de relatoria do
Des. Ricardo Fontes, reconheceu a existência de
litisconsórcio passivo necessário (vide "evento 489 -
decisão 736/741"), sendo que, dentre eles, estava
(eventoa requerida Dudalina S. A. Tal decisão transitou
em julgado 489- decisão 782). Com isso, tem-se preclusa
arguição alusiva à ilegitimidade passiva da requerida, que
é sucessora da empresa (eventos 575 e 576) (e-STJ, fls.
2.669/2.670 - semDudalina S. A. destaques no original).
Ocorre que RESTOQUE é incorporadora de DUDALINA, conforme
esclareceu em sua própria petição juntada, e-STJ fls. 1301/1302. E por
consequência a sucessão da incorporada pela incorporadora se opera
automaticamente e independe da apresentação de novo instrumento
de mandato no processo, como o STJ já decidiu:
"Ajuizada a causa pela incorporada, opera-se automática
e naturalmente, a partir do posterior registro do contrato
de incorporação, sua sucessão pela incorporadora,
independentemente da anuência da contrária. Se a
incorporadora assume expressamente, na qualidade de
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

sucessora, todo os direitos e obrigações da sociedade
incorporada, o mandato validamente outorgado continua
vigendo até que haja revogação expressa." (e-STJ fls.
1301/1302)
Em suma, nota-se que a própria RESTOQUE concluiu que recebia os
autos na maneira em que se encontravam, enquanto sucessora de
DUDALINA.
Sendo assim, por consequência lógica, não há que se falar em sua
citação, uma vez que DUDALINA já se encontrava no polo passivo da
ação.
Nesse sentido, o acórdão também reforça o entendimento. Veja-se:
Quanto à ilegitimidade da RESTOQUE para para pagar os
honorários, friso o terceiro fundamento do acórdão
estadual, no qual consignou que A requerida Restoque,
sucessora da Dudalina, conforme já tratado em tópico
próprio - tema este precluso - foi legitimada para figurar no
polo passivo, o que a torna, se for o caso, responsável,
junto com os (e-STJ, fl. demais requeridos, ao pagamento
de ônus sucumbenciais 2.679- sem destaques no original).
(e-STJ, fls. 4.672/4.673)

Logo, não há qualquer omissão neste julgado quanto ao tema.

(2.3) Do princípio da causalidade dos honorários de sucumbência

(2.4) Da distribuição dos ônus sucumbenciais
RESTOQUE alegou que o acórdão foi omisso na fundamentação da
causalidade de qual ato seu seria possível reconhecer que deu causa ao atual
processo e que também não se quedou sucumbente.
Alegou, ainda, que há ausência de distribuição da responsabilidade entre os
sucumbentes e isto só ocorre com a finalização do processo, o que não ocorreu no
presente caso.
Todavia, quanto a causalidade, destaco que RESTOQUE é sucessora de
Dudalina, conforme acima explicado. E, portanto, verifica-se que o Tribunal estadual
fundamentou e analisou todo o contexto litigioso para a fundamentação da causalidade
para fixação dos honorários, bem como sua respectiva sucumbência.
Confira-se:
Ressalto que não cabe a este Tribunal Superior avaliar a atuação de
cada réu no contexto litigioso e dividir os encargos de sucumbência
proporcionalmente, uma vez que tal decisão teria cunho notoriamente
fático, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
Ademais, esta Corte Superior já pacificou entendimento de que caso
não seja fixada expressamente a responsabilidade proporcional pelo
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os vencidos responderão de forma solidária pelas despesas e
honorários de sucumbência. (e-STJ, fls. 6.474)

Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

Quanto a distribuição dos honorários, verifica-se claramente que o que se
quer é o rejulgamento do fato, pois não há omissão quanto a tese, uma vez que tratada
de forma expressa, conforme trecho destacado:
Inclusive a solidariedade passou a ser prevista em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma vigente, no art. 87 do CPC/2015.
Na presente demanda, conforme restou incontroverso nos autos, o
dispositivo do acórdão estadual constou apenas o seguinte:
Desta forma, utilizando-me da equidade, regramento
excepcional encartado no §8o do art. 85 do CPC,
baseando-me nos meandros do caso em concreto e
visando valorizar todo o esforço e trabalho desenvolvido
pelos causídicos dos autores que, inclusive, permitiram
alcançar o “bem da vida” na esfera extrajudicial, arbitro os
honorários advocatícios sucumbenciais no importe de
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Valor que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitrado
até o efetivo pagamento. (e-STJ, fl. 3.288)
Dessa forma, não havendo distribuição proporcional expressa das
verbas de sucumbência pela instância ordinária, deve ser reconhecida
a solidariedade pelas referidas despesas entre os vencidos, nos
termos do que determina o §2o do art. 87 do CPC/2015. A propósito
veja-se a jurisprudência firmada: (E-STJ,fls. 6474/6475)

(2.5) Da exorbitância dos honorários advocatícios
RESTOQUE alega que houve omissão quanto a possibilidade de revisão de
exorbitância na fixação dos honorários advocatícios.
Primeiro, não há nenhuma omissão, uma vez que o acórdão tratou de forma
clara e especificamente sobre o tema:
Quanto à redução do valor, destaco que o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina fundamentou nos seguintes termos a fixação dos
honorários sucumbenciais:
Logo, não houve acréscimo de patrimônio aos autores.
Não houve Houve apenas uma conversão de ações,
evolução patrimonial. respeitando o valor patrimonial, sem
qualquer tipo de acréscimo. Isto é, os autores não
obtiveram qualquer proveito econômico com a conversão,
mas apenas o reconhecimento do direito. Ocorreu apenas
a transformação das ações que indiretamente tinham da
Dudalina S/A, por conta das suas ações relacionadas às
holdings, em ações dos autores diretamente na empresa
Dudalina. Mesmo que sentença proferida tivesse
apreciado o mérito e acolhido a conversão, a qual restaria
feita nos termos em que o foi de forma extrajudicial,
mesmo assim não haveria cunho condenatório. Repete-
se, não se obteria qualquer ganho material. Mesmo se
fosse proferida sentença de mérito, o que não foi o caso
dos autos, sua natureza não seria condenatória, mas (des)
constitutiva /declaratória.
[...]
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

Porém, o valor dado a causa (R$100.000,00, em 3-4-
2012, data do ajuizamento da ação) é irrisório e, portanto,
insuficiente para servir de parâmetro para fixação da verba
remuneratória, mesmo se considerar . a incidência da
necessária correção monetária desde aquela data Desta
forma, não vislumbrando proveito econômico decorrente
da sentença lançada no juízo de origem, bem como o
valor da causa apresentar-se irrisório para tal desiderato,
faz-se
necessário
remetermo-nos
a
hipótese
de
arbitramento por equidade disposto no §8o do art. 85 do
CPC. Na espécie, examinando detidamente os autos, é
possível afirmar que os nobres causídicos atuam com
extrema dedicação e zelo em busca do “bem da vida”,
tanto que os esforços jurídicos retrataram o alcance dos
objetivos ainda na esfera extrajudicial, já no curso da
presente . Isto reflete a atuação judicial e extrajudicial
desenvolvida,ação notadamente culminando em um
extremo zelo profissional. No que tange ao local da
prestação de serviço, faz-se, ab initio, destacar que ao
tempo do ajuizamento da ação (2012), os autos do
processo tramitavam fisicamente, exigindo, portanto, que
os advogados dos autores, Drs. Victor Lonardeli e Marco
Antonio Ceni Lemos, que possuem escritório profissional
em Florianópolis, tivessem que se deslocar até a cidade
de Blumenau-SC para, em conjunto com o Dr. Luís Carlos
Schmidt de Carvalho Filho, pudessem dar cumprimento a
todos os atos judiciais e participação de reuniões e
assembleias extrajudiciais, visando a obtenção do
sucesso elencado no pleito inaugural.
Tem-se que, embora sera e trata de um grupo empresarial
familiar, proprietário de uma marca e indústria têxtil/fabril
de renome nacional, cuja ascensão no mercado era
evidente e notória, assumindo posição , elevando sua
condição a um grupo ímpar no mundo da moda
empresarial de renome e indiscutível porte econômico
/financeiro /social.
Tais predicados refletem diretamente na natureza e
importância da causa, não só pelo aspecto financeiro
elevado, mas porque representava a posição societária
dos autores.
Todo esse arcabouço impôs cautela, atenção, estudos e
atos processuais muito bem elaborados e direcionados,
culminando num dispêndio de tempo maior.
Desta forma, utilizando-me da equidade, regramento
excepcional encartado no §8o do art. 85 do CPC,
baseando-me nos meandros do caso em concreto e
visando valorizar todo o esforço e trabalho desenvolvido
pelos causídicos dos autores que, inclusive, permitiram
alcançar o “bem da vida” na esfera extrajudicial, arbitro os
honorários (quatro advocatícios sucumbenciais no importe
de R$4.000.000,00 milhões de reais). Valor que deverá
ser corrigido monetariamente a partir do arbitrado até o
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

efetivo pagamento. (e-STJ, fls. 3.286/3.288 - sem
destaque na original)
Assim, a partir da narrativa delineada no acórdão recorrido, cujas
circunstâncias de fato são imutáveis nesta Corte, o Tribunal estadual
entendeu por fixar os honorários com base no princípio da equidade,
nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, por não ter ocorrido
condenação e específico proveito econômico, bem como entendeu
que o valor da causa é irrisório baseado na magnitude do processo.
Em suma, fundamentou que a atividade desenvolvida não justifica o
arbitramento dos honorários em 5% do valor que, conforme
entendimento de primeiro grau, foi obtido economicamente. Afinal, o
Tribunal entendeu que sequer houve proveito econômico com a
conversão de ações, "mas apenas o reconhecimento do direito". Por
outro lado, a remuneração de 10% do valor da causa (R$ 100.000,00)
seria irrisória diante do trabalho realizado.
Isso porque se consignou, expressamente, que a causa era
relativamente complexa, os autos do processo tramitavam fisicamente,
ou seja, os advogados tinham que se deslocar até a cidade de
Blumenau para dar cumprimento aos autos judiciais, uma vez que
possuíam escritório em Florianópolis. Além disso, o grupo empresarial
familiar é de renome e elevado porte econômico/financeiro/social.
Sendo assim, é apropriado neste caso específico manter o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais no total de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais), pois o pagamento será divido entre todos os
réus condenados. Confira-se a jurisprudência:
[...]
Diante desse cenário, considerando o Tribunal estadual afirmar que a
causa possui complexidades e outras circunstâncias fáticas pontuadas
na decisão, reduzir o valor fixado para pagamento dos honorários
sucumbenciais, demandaria reexame fático, hipótese vedado pela
Súmula no 7/STJ. (e-STJ, fls. 4.674/4.678)

Segundo que, na hipótese, não se verificou exorbitância, conforme acima
fundamentado.
Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC,
ART. 85, § 8o). CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de
agravo
interno,
trazendo
novas
questões
não
suscitadas
oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha
correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual
proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser
arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o do art.
85 do CPC/2015. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

3. Na hipótese, a exclusão dos litisconsortes da lide se deu em
decisão interlocutória, antes do julgamento do mérito da demanda, de
modo que, não tendo a ação de responsabilidade sido extinta,
prosseguindo em face dos demais litisconsortes, o proveito econômico
dos réus excluídos deve ser considerado inestimável, impondo-se o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
4. É viável o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios,
nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a
natureza irrisória da importância arbitrada, o que ficou evidenciado no
caso concreto, razão pela qual os honorários sucumbenciais
comportam majoração, para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.273.985/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de

17/6/2025
8/7/2025 – sem destaque
no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido quanto ao valor
dos honorários arbitrados exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
por força da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte apenas admite, em sede de recurso
especial, a alteração do valor dos honorários em casos excepcionais
de irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.680.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

12/8/2025
15/8/2025 – sem
destaque no original)
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, verifica-se que os embargos de declaração desbordam dos
requisitos previstos nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:20
Código de Controle do Documento: fe8f4322-bca3-4b92-8c15-1704968d7986

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.054.111 / SC
Número Registro: 2023/0044562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067382020128240008 67382020128240008
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRENTE : VICTOR LONARDELI
RECORRENTE : LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA51384983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 4eb9a602-5828-4d3e-a5d9-20b4c07b16a5

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRENTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
ISABELA ALBINI MATÉ - PR077714
RECORRENTE : VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRENTE : VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
RECORRIDO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
RECORRIDO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
RECORRIDO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA51384983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 4eb9a602-5828-4d3e-a5d9-20b4c07b16a5

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRIDO
: VICTOR LONARDELI
RECORRIDO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRIDO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRIDO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRIDO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
Documento eletrônico VDA51384983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 4eb9a602-5828-4d3e-a5d9-20b4c07b16a5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO : RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO : RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO : ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 4eb9a602-5828-4d3e-a5d9-20b4c07b16a5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 4eb9a602-5828-4d3e-a5d9-20b4c07b16a5